Tribunal: CARF
Processo: 12448.923333/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.923333/2012-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.417 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
ECISA PARTICIPACOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 30/06/2007
DIPJ. AUSÊNCIA DE FORÇA PROBANTE.
A DIPJ é obrigação acessória de natureza informativa, não possuindo, por si
só, força probante das informações nela constantes.
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ÔNUS DA PROVA.
Considera-se não homologada a declaração de compensação quando não reste
comprovada a existência do crédito apontado como compensável, pois, em
sede de compensação, o contribuinte possui o ônus de prova do seu direito.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, vencida a Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio que dava provimento.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 1402-006.416, de 12 de abril de 2023, prolatado no julgamento do processo
12448.923334/2012-25, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada),
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.923333/2012-81
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.417 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.923333/2012-81

Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.
O presente processo versa sobre direito creditório em litígio no valor de R$
817.724,14, tem origem no DARF de IRPJ (código de receita 0220) relativo ao período de
apuração 30/06/2007, arrecadado em 31/07/2007.
O despacho decisório não homologou a Dcomp pelo fato do DARF estar indicado
integralmente utilizado para quitação de outros débitos em DCTF.
Em manifestação, alega que houve um equívoco no preenchimento da DCTF do
período de apuração junho/2007, confessando-se débito de IRPJ supostamente inexistente, e que
tal fato poderia ser comprovado mediante análise da ficha 12-A da DIPJ correspondente
(exercício 2008 – doc. 05 da manifestação) ou de seu LALUR (não acostado pela manifestante).
Em análise, a DRJ entendeu que haveria confissão do débito em DCTF, fazendo
prova contra o contribuinte. Aduz que para desconstituir tal confissão, necessário comprovação
inequívoca, por meio de documentos hábeis e idôneos, demonstrado através da escrita contábil e
fiscal, o que não ocorrera na manifestação de inconformidade, que apenas remete à DIPJ.
Em recurso voluntário, tempestivo, reproduz as alegações anteriores, agregando
que a DIPJ seria documento hábil a demonstrar que no período apurara saldo negativo de IRPJ.
Evoca que a Receita Federal deveria ter baixado o processo em diligência para análise mais
aprofundada das alegações.
É o relatório do que entendo necessário dos autos.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é
tempestivo e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo
que o conheço.
Do recurso voluntário:
No presente processo, o contribuinte, agora recorrente, alega que houve um
pagamento indevido de IRPJ, do período de apuração de 2o trimestre de 2007,
no valor original de R$ 817.724,14.
Em manifestação de inconformidade, alega que referido pagamento foi
informado indevidamente em DCTF como débito, e o mesmo (pagamento) foi
indevido.
Após sua manifestação de inconformidade, todos os pontos foram
detalhadamente rebatidos na decisão da DRJ, instruindo o mesmo a comprovar
suas alegações, pois para desconstituir as declarações e confissões anteriores,
necessário a apresentação de documentos hábeis e idôneos. Nas palavras da
DRJ:
De outro lado, a contribuinte não comprovou materialmente o erro de fato
cometido, pois não juntou ao processo cópia da documentação contábil apta
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.417 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.923333/2012-81

evidenciar a ocorrência do indébito tributário, limitando-se a alegar a
divergência entre a DCTF e os dados inseridos na DIPJ do período respectivo.
Logo, temos que a questão central em litígio vincula-se à natureza probatória
dos elementos mencionados na manifestação de inconformidade.
A comprovação das alegações aduzidas na fase litigiosa do procedimento se dá
mediante juntada de prova inequívoca, hábil e idônea devidamente conjugada
com a escrituração contábil/fiscal e demonstrações financeiras, firmadas e
regularmente levadas a registro no órgão competente, à época dos fatos, as
quais deverão ser mantidas em boa ordem e conservadas, sob a
responsabilidade do sujeito passivo, a fim de serem colocadas à disposição da
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, enquanto não ocorrida a
prescrição dos créditos tributários conexos aos fatos atrelados à declaração de
compensação, conforme determina o art. 195, parágrafo único do Código
Tributário Nacional.
Na sua peça recursal insiste que bastaria a DIPJ para comprovar o seu alegado
direito creditório, e que se fosse o caso, caberia à Receita Federal converter o
processo em diligência para a devida apuração dos valores que lhe cabem.
Assim, sem delongas, não há nenhuma comprovação do que alega na sua peça
recursal, e nem em nenhum outro momento processual. A mera alegação sem
comprovar, não pode lhe dar guarida.
Cabe ressaltar que a decisão da DRJ foi detalhada a respeito das suas alegações
na manifestação de inconformidade, rebatendo-as, e até lhe instruiu a
comprovar então o que alegava.
Instaurado o litígio, cabe a aplicação do § 1o do art. 147, do CTN, que assim
dispõe:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Nos autos, em nenhum momento o contribuinte traz alguma prova, apenas a
alegação do seu erro, e remete à DIPJ que é uma declaração produzida
unilateralmente.
Esperava-se que após a decisão da DRJ, o contribuinte instruísse o processo
com, no mínimo, o início de prova, para ser verificada, o que não foi o caso.
Igualmente, considerando o contexto processo, entendo despiciendo a diligência
sugerida pela recorrente.
Dada a circunstância processual e necessidade de comprovar o alegado erro,
para aplicar o art. 170 do CTN ao seu direito creditório pleiteado, entendo que
não deva ser guarida ao seu recurso voluntário.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.417 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.923333/2012-81

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 335
DF CARF MF
Original